Tribunal: TJDFT
Processo: 0772575-42.2023.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. FRAUDE À EXECUÇÃO FISCAL. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO POSTERIOR À INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO ABSOLUTA (JURE ET DE JURE). INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 375/STJ. INEXISTÊNCIA DE RESERVA DE BENS SUFICIENTES. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por adquirente de veículo VW/23.220, buscando desconstituir a constrição judicial imposta em execução fiscal, sob alegação de aquisição de boa-fé realizada em 24/07/2017, afirmando inexistirem ônus à época da tradição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a alienação do veículo realizada após a inscrição dos créditos tributários na dívida ativa caracteriza fraude à execução fiscal, nos termos do art. 185 do CTN, na redação dada pela LC 118/2005; e(ii) estabelecer se há elementos que permitam afastar a constrição judicial mediante demonstração de reserva de bens suficientes ou validade da aquisição pelo recorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A redação do art. 185 do CTN, conferida pela LC 118/2005, presume fraudulenta a alienação de bens realizada após a inscrição do crédito tributário na dívida ativa, salvo prova de reserva de bens suficientes para a quitação do débito.
4. O Tema 290 do STJ, julgado sob o rito de repetitivos (REsp 1.141.990/PR), estabelece que, para atos praticados após 09/06/2005, basta a prévia inscrição em dívida ativa para a configuração da fraude, sendo inaplicável a Súmula 375/STJ às execuções fiscais.
5. A presunção de fraude à execução fiscal é absoluta (jure et de jure), dispensando exame da boa-fé do adquirente, do pagamento do preço, da existência de restrição no órgão de trânsito ou da ocorrência de tradição antes da constrição.
6. Os créditos tributários foram inscritos entre setembro/2015 e dezembro/2016, em data anterior à alienação do veículo ao recorrente, atraindo a presunção legal de fraude.
7. O recorrente não comprovou a existência de bens suficientes reservados pelo alienante, sendo insuficiente a mera referência a laudo produzido no processo falimentar, sobretudo diante da decretação da falência em 2020, que denota insolvência.
8. Incumbe ao autor comprovar o fato constitutivo do seu direito, não se verificando hipótese legal ou fática que autorize a inversão do ônus da prova
9. A decisão proferida pelo juízo da falência em embargos de terceiro não produz efeitos sobre a execução fiscal, nos termos do art. 506 do CPC, não havendo identidade subjetiva ou objetiva capaz de gerar coisa julgada.
10. O Tema 375 do STJ, indicado pelo recorrente, não se aplica, pois versa sobre obrigação tributária discutida após confissão de dívida, matéria estranha ao presente caso, e o recorrente não demonstrou distinção em relação ao Tema 290.
11. Ausente demonstração apta a afastar a presunção legal de fraude, mantém-se a constrição judicial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso desprovido.
Teses de julgamento:
1. A alienação de bem realizada após a inscrição do crédito tributário na dívida ativa configura fraude à execução fiscal por presunção absoluta, nos termos do art. 185 do CTN, com redação da LC 118/2005.
2. A boa-fé do adquirente, a inexistência de registro da penhora e a tradição prévia ao bloqueio são irrelevantes para afastar a presunção legal de fraude à execução fiscal.
3. A ausência de prova de reserva de bens suficientes pelo devedor mantém a eficácia da constrição judicial, independentemente de decisões proferidas em processos diversos, que não produzem coisa julgada na execução fiscal.
Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 185 e parágrafo único; CPC, arts. 85, § 11, e 506.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.141.990/PR (Tema 290), Primeira Seção, rel. Min. Luiz Fux, j. 10/11/2010, DJe 19/11/2010.